Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-39.2013.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000187-39.2013.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSVALDO TADEU JARA - CPF: 357.590.891-53 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – CITAÇAO POR EDITAL -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A publicação do Edital de citação deve ser considerada como marco interruptivo da prescrição; transcorridos o lapso prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito e a publicação do edital, o crédito executado encontra-se fulminado pela prescrição.

2 – Agravo Interno. Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de OSVALDO TADEU JARA, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, reconhecendo a ocorrência do lapso prescricional com fundamento no artigo 174,
caput
, do CTN.

O Agravante alega, em síntese, conforme o novo entendimento do STJ, que a contagem do prazo prescricional se relaciona com as hipóteses - a não ocorrência de citação por meio válido dos executados, e diante da tentativa infrutífera da constrição patrimonial dos devedores.

Sustenta que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão recorrida, afastando a prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id. no. 116712095)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de OSVALDO TADEU JARA, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, reconhecendo a ocorrência da prazo prescricional com fundamento no artigo 174,
caput
, do CTN.

O Agravante alega, em síntese, conforme o novo entendimento do STJ, que a contagem do prazo prescricional se relaciona com as hipóteses da não ocorrência de citação por meio válido dos executados, e diante da tentativa infrutífera da constrição patrimonial dos devedores.

Sustenta que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Pois bem!

Conforme entendimento no REsp 1.340.553/RS, sob a relatoria do Ministro Mauro Campbelli Marques, Primeira Seção, julgado em 12 de setembro de 2018, “não basta o mero requerimento em juízo peticionando a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre os bens, é indispensável a efetiva penhora para dar aptidão e afastar a contagem da prescrição intercorrente”.

Quanto a não prescrição alegada pelo agravante, ante a ocorrência da citação por Edital, que interromperia o prazo prescricional, não prevalece, pois, o crédito não tributário inscrito na CDA no 2013130, foi constituído em 18.11.2010 e a publicação da Citação Editalicia foi em 24.10.2018, portanto, a publicação do Edital de citação deve ser considerada como marco interruptivo da prescrição, transcorridos o lapso prescricional de 5 anos entre a constituição do crédito e a publicação do edital, o crédito executado encontra-se fulminado pela prescrição.

Ademais, conforme alegado no recurso de Agravo Interno, não apresentou qualquer outra fundamentação capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático, o qual demonstrou de forma clara o lapso temporal que a definiu a prescrição intercorrente, bem como o tempo que a execução ficou suspensa.

Vejamos:

“(...) Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 24.01.2013, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários, lançados na CDA no 201130, no valor de R$ 928,31(novecentos e vinte e oito e trinta e um centavos)

O despacho de citação foi proferido em 05.02.2013. (id.73265580, p.16). Restando infrutífera a citação por carta ( (id.73265580, p.19)

Em 25.10.2013 a Fazenda requer a citação por Oficial de Justiça.

Em 03.06.2014, sem que houvesse expedição da citação, o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (id.73265580, p.28).

Em 03.10.2014 a Fazenda intimada do arquivamento, requer a reconsideração da decisão com o desarquivamento dos autos (id.73265580, p.31). o que foi indeferido pelo Juízo “a quo”.

Em 22.04.2015 a Fazenda, novamente, requer o desarquivamento para citação em novo endereço. (id.73265580, p.37), o que foi deferido e expedido nova Carta de Citação, sendo esta infrutífera. (id.73265580, p.44)

Expedido mandado de citação, este também, restou negativo, conforme a certidão do meirinho. (id.73265580, p.51).

A Fazenda foi devidamente intimada. (id.73265580, p.53)

Em 27.08.2018 a fazenda requer a citação por edital (id.73265580, p. 57).

Nomeada curadora, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade alegando que em razão da não localização do executado, requer a suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40, caput, e 2o da Lei de Execução Fiscal.

Em 27.08.2019 a Fazenda apresentou Impugnação, pugnando pela penhora de valores via Sistema BACENJUD. O Juízo singular deferiu o pedido. (id. 73265580, p. 78), o que restou infrutífera.

Após requer a consulta via RENAJUD, o que foi indeferido. (id. 73265580, p.89),

Devidamente intimada a Fazenda do Estado de Mato Grosso, sobreveio sentença extintiva da ação, reconhecendo a prescrição intercorrente, em 06.10.2020. (id.73265580, p. 93)

Da análise dos autos, constata-se que a Administração Tributária não conseguiu demonstrar a realização de nenhum ato eficaz capaz de ensejar a interrupção da prescrição intercorrente.

Com efeito, denota-se que a partir da ciência da não localização de bens passíveis de penhora, com o envio dos autos ao arquivo provisório (03.06.2014), começou a correr o prazo suspensivo anual e, em seguida, o prazo quinquenal.

Verifica-se, ainda, que a Fazenda Pública, embora tenha feito diversos requerimentos, não houve diligências eficazes para a satisfação do seu crédito, operando-se a prescrição intercorrente, tornando escorreita a sentença primeva, eis que consentânea com o artigo 40 da LEF e com a interpretação que lhe é dada pelo STJ, in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (grifo nosso). 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp no 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 12/09/2018)

Constata-se, também, que o processo não ficou paralisado por culpa atribuível ao próprio judiciário, mas aguardando as diligências eficazes do exequente, que resultasse na localização de bens passíveis de penhora a fim de dar prosseguimento ao feito executivo.

De modo que não vejo como afastar o reconhecimento da prescrição na hipótese, uma vez que da decisão de arquivamento provisório e a sentença recorrida transcorreram mais de 6 (seis) anos, prazo superior ao lapso prescricional trazido no art. 174, caput, do CTN.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)”

Id. no 108924978.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022